Tribunal: TJDFT
Processo: 0743200-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO QUAL O AGRAVANTE BUSCA A SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO REFERENTE A ALUGUERES E TRIBUTOS DECORRENTES DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. DIREITOS INDIVIDUAIS. MITIGAÇÃO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário. 1.1. O recorrente alega que, após tantas tentativas de encontrar ativos em nome da agravada, percebe-se claro indício de ocultação de patrimônio, com a finalidade de fraudar o direito alheio, o que torna possível o deferimento da quebra de sigilo bancário, com o intuito de identificar as movimentações bancárias típicas e, até mesmo, comprovar a fraude à execução.
2. Embora constitua direito individual de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais, notadamente quando se torna impossível a satisfação do crédito. 2.1. A quebra dos sigilos bancário e fiscal dos devedores se justifica quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada.
3. Depreende-se dos autos de origem (ação de despejo ajuizada no longinquo ano de 2015), que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. 3.1. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.2. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. 3.3. Este é o entendimento de precedentes desta Corte: “(...) 1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. 2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021). 3.5. No caso dos autos, considerando que a execução já se arrasta por anos, deve ser deferida a pesquisa SISBAJUD com a nova funcionalidade que permite a requisição de informações dos extratos de contas bancárias das partes devedoras.
4. Agravo de instrumento provido.